Tribunal: TJBA
Processo: 8140172-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140172-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GIZELE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA APELADO: COMERCIAL DE MOTOS NORTE E NORDESTE LTDA Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY registrado(a) civilmente como FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PERDA DA CONFIANÇA NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em razão de defeito em motocicleta zero quilômetro da marca Yamaha/NMax, adquirida junto à empresa Comercial de Motos Norte e Nordeste Ltda. A autora alegou vício oculto relacionado à bateria do veículo, com falhas recorrentes e necessidade de retorno à assistência técnica em duas oportunidades, uma delas com retenção do bem por aproximadamente 56 dias. Requereu a rescisão contratual e a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais, referentes a despesas com transporte alternativo, e danos morais. O juízo de primeiro grau entendeu ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito e julgou improcedente o pedido. A autora apelou, sustentando ter demonstrado o defeito do produto e os prejuízos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o vício oculto no produto que justifique a responsabilidade do fornecedor; (ii) estabelecer se a permanência do veículo em assistência técnica por período superior a 30 dias autoriza a rescisão contratual; e (iii) determinar se estão configurados os danos materiais e morais pleiteados pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4. A documentação acostada aos autos comprova que a motocicleta apresentou falha técnica recorrente na bateria e permaneceu em assistência técnica autorizada por mais de cinquenta dias, o que caracteriza vício do produto nos moldes do art. 18 do CDC. 5. Ainda que o reparo tenha sido executado por oficina diversa da fornecedora, esta responde solidariamente pelo vício, não havendo necessidade de comprovação de culpa, dada a responsabilidade objetiva no CDC. 6. A quebra da confiança no bem de consumo durável, devido ao surgimento de defeitos relevantes logo após a aquisição, compromete sua função prática e a expectativa legítima do consumidor, autorizando a rescisão do contrato com restituição integral do valor pago. 7. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos demonstram a existência de despesas com transporte alternativo durante o período em que a motocicleta esteve indisponível, justificando o reconhecimento de danos materiais. 8. A frustração do consumidor decorrente da aquisição de produto novo com defeito relevante e retirada de circulação por período superior a trinta dias ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A permanência de veículo novo em assistência técnica por período superior a trinta dias, por defeito relevante surgido logo após a aquisição, autoriza a rescisão contratual e a restituição do valor pago pelo consumidor. 2. O fornecedor integrante da cadeia de consumo responde solidariamente pelos vícios do produto, ainda que o reparo tenha sido realizado por autorizada diversa. 3. A necessidade de contratação de transporte alternativo durante a indisponibilidade do bem configura dano material indenizável. 4. A frustração decorrente da perda da confiança em bem durável novo, por vício que afete sua segurança e confiabilidade, caracteriza dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1041730-83.2020.8.26.0224, Rel. Des. Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8140172-95.2024.8.05.0001, em que figura como apelante GIZELE ALVES DOS SANTOS e apelada COMERCIAL DE MOTOS NORTE E NORDESTE LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.